Tribunal: TJSP
Processo: 1029380-81.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31259

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Elevação dos honorários recursais em razão do não provimento da apelação da Embargante, conforme art. 85, § 11, do NCPC. Além de remunerar o trabalho adicional do advogado da parte contrária, a inovação legislativa objetiva desestimular a interposição de recursos irrestritos e/ou abusivos pela parte recorrente, que deve ponderar suas

Ementa:
VOTO No 31259

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Elevação dos honorários recursais em razão do não provimento da apelação da Embargante, conforme art. 85, § 11, do NCPC. Além de remunerar o trabalho adicional do advogado da parte contrária, a inovação legislativa objetiva desestimular a interposição de recursos irrestritos e/ou abusivos pela parte recorrente, que deve ponderar suas chances de êxito antes de recorrer, tendo em vista o risco de nova sucumbência.

Embargos rejeitados.